Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 6.368/76. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.
O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e dos motivos do crime, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de o agente não tem “caridade cristã” ou no fato de intentar lucro fácil.
Ação revisional julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018368-23.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA CAROLINA BARROS - CPF: 011.773.101-39 (ADVOGADO), RENATO RENA DE CARVALHO - CPF: 936.653.775-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
LEI N. 6.368/76.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA. A
ÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e d
os motivos
do
crime
, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de
o agente não tem “
caridade cristã
” ou no fato de intentar lucro fácil
.

Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Renato Rena de Carvalho
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo
2
a Vara
da

Comarca de Colíder
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0000224-31.2000.8.11.0009,
conden
ando-o
pela prática do delito
de tráfico de drogas

(
arts
. 12 e 18, I e III, da Lei n. 6.368/76)
,
à
pena de

6
(se
is
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 7
0
(sete
nta
) dias-multa
, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
não havendo
insurgência
acerca da
condenação
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I
,
do Código de Processo Penal,
pede a
procedência desta ação para
que seja afastada
a
valoração negativa atribuída à conduta social e aos motivos do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico
,
com o
redimensiona
mento

d
a
pena basilar
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
229998181
, opina pela

procedência d
o pedido revision
al
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art.
621, I, do Código de Processo Penal
,
para pedir a
revisão da dosimetria da pena
que lhe foi
aplicada
na
sentença
condenatória
, a fim de que
seja excluída a
valoração negativa atribuída aos vetores da conduta social e motivos do crime, redimensionando a pena-base estabelecida na sentença condenatória
.

Com efeito,
infere-se
da sentença
condenatória
que o
seu prolator
, ao aplicar a pena pelo crime de tráfico pelo qual o requerente foi condenado, reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista que ele
ostentava
um registro de condenaç
ão transitada em julgado
, tal como se infere desta
parte
do édito
condenatório
:

[...]

Da Dosimetria das penas: (artigos 59 e 68 do CP)

- Da quantidade de droga apreendida:

Conforme visto, foram os réus SEBASTIÃO TADE REIMER, RENATO RENA DE CARVALHO e JORGE MOTA GRAÇA, condenados p por adquirirem, importarem e transportarem
43, 230 Kg (quarenta e três quilos e duzentos e trinta gramas
) de COCAÍNA, sendo que da droga apreendida, encontrav
a-
se uma quantia aproximada de

1,300 (um quilo e trezentos gramas) de

"pa
sta-
base"; isto posto tenho que se acaso a droga alcançasse o mercado consumidor, não h
á
como se negar a intensidade do seu potencial ofensivo e lesivo, além da periculosidade dos réus, evidenciada pelo risco assumido no transporte do mencionado entorpecente. Ademais, é sabido que de poucas gramas de pasta-base, refinam-se quilos do "pó branco".

A Suprema Corte, examinando a questão de pretensa "falta de fundamentação no acréscimo da pena-base" em função da quantidade de substância entorpecente assim já decidiu:

"(....) Não procede a alegação de falta de fundamentação no acréscimo da pena-base, pois o aresto, para isso, levou em consideração a "quantidade" de cocaína, objeto do tráfico, o que, naturalmente, evidencia a periculosidade dos agentes, pondo a coletividade em risco muito maior do que se se tratasse de apenas algumas gramas de tóxicos. Precedentes." (HC 76543 - SC - DJ DATA 17-04-98 PP-00006 EMENT VOL-01906 - JULGAMENTO 03/03/98 - PRIMEIRA TURMA - MIN. SIDNEY SANCHES - VOTAÇÃO: POR MAIORIA - RESULTADO: INDEFERIDO).

"Fixação da pena justificada pela periculosidade do ora paciente pela grande quantidade de
cocaína
(160 quilos) e pelos maus antecedentes, levando em conta inquérito contra ele por tráfico de entorpecentes. Habeas Co
r
pus indeferido."
( HC
-73878 - SP - REL. MIN. MOREIRA ALVES - DJ DATA 07/03/97 PP-05400 EMENT VOL-01860 - PRIMEIRA TURMA- VOTAÇÃO: UNÂNIME - RESULTADO: INDEFERIDO).

Portanto,
como a espécie se reveste de potencialidade ofensiva de maior gravidade
, não tenho dúvida em exacerbar a pena base de todos os condenados, atendendo aos critérios da necessidade e justa reprovação da conduta delitiva. Imagine-se quantas famílias entrariam em desespero; quantas famílias teriam seus filhos mortos por "overdose"; quantas famílias teriam os seus filhos roubando e matando objetivando adquirir tal Substância, quantas mortes, por fim, adviriam em
consequência
da desmesurada ganância de tais réus?

Dos antecedentes:

(...)

RENATO RENA DE CARVALHO — Foi pronunciado para ser levado a Julgamento pelo E. Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO, pelo crime de homicídio duplamente qualificado;

(...)

Porém, não foi carreada nenhuma certidão dando-me cont
a
que contra os acusados recaiu alguma condenação; portanto, sou obrigado a reconhece
r
que estes não registram antecedentes, já que os documentos juntados são lacônicos
.
Além de extremamente sucinta,
as certidões em verdade não esclarece
qual o desate dado aos feitos, se já foram julgados ou não, o que impossibilita a formação de um juízo seguro quanto à efetiva existência de antecedentes
dos mesmos
, já que não se encontra descartada na hipótese, de plano, a possibilidade de ter sido proferida uma sentença absolutória com trânsito em julgado ou de ter ocorrido, inclusive, a prescrição.

Nesse sentido destaco:

ANTECEDENTES E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO: STF: "O Ato judicial de fixação da pena não poderá emprestar relevo jurídico-penal a circunstâncias que meramente evidenciem haver sido, o réu, submetido a procedimento penal-persecutório, sem que deste haja resultado, com definitivo trânsito em julgado, qualquer condenação de índole penal. A submissão de uma pessoa a meros inquéritos policiais, ou, ainda, a persecuções criminais de que não haja derivado qualquer
titulo
penal condenatório, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena.
Tolerar-se
o contrário implicaria admitir grave lesão ao princípio constitucional consagrador da presunção de não culpabilidade dos réus
o
u dos indiciados (CF, art.
50 ,
LVII). É inquestionável que somente a condenação penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois, com ela descaracteriza-se a presunção
j
uris tantum de não culpabilidade do réu, que passa, então - e a partir desse momento - a ostentar status jurídico-penal de condenado, 'com todas as
consequências
legais daí decorrentes. Não podem repercutir contra o réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão
irrecorrivel
do poder judiciário, especialmente naquelas hipóteses de inexistência de título penal condenatório definitivamente constituído" (DJU de 21-2-92, p. 1.964).

Pois bem, após tais registros que servem para justificar a dosimetria da pena que será imposta aos réus, passo a individualizá-las:

(...)

RENATO RENA DE CARVALHO
— é tecnicamente primário; os
motivos do crime
foram mesquinhos, levados pela ânsia do lucro fácil; as
conseqüências
do crime
são nefastas, posto que o tráfico se traduz na maior chaga da sociedade moderna, além do que a espécie se reveste de potencialidade ofensiva de maior gravidade, em face da quantidade da droga apreendida; a
conduta social
do réu se demonstra distorcida, faltando-lhe caridade cristã, esquecendo-se dos seus semelhantes.

Estribado nas circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, dois anos acima do mínimo legal, em face das circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis acima descritas, atentando, novamente, que não foram apreendidas meras "gramas" de droga, mas sim
QUASE

CINQUENTA
QUILOS DE PÓ, NELES INCLUIDO 1,300Kg de PASTA BASE. Elevo a pena em formação em 1/3, pela causa de aumento da associação, eis que deixo de impor a outra causa de tráfico internacional, nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, ficando a sua reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão À mingua de outras circunstâncias a considerar, fixo sua pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais a pena pecuniária de 70 (
cinqüenta
) dias-multa, também exacerbada em 20 dias-multa pelos mesmos motivos já discorridos; no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 2°, §10 da Lei n° 8072, de 25 de julho de 1990, a pena do acusado será cumprida integralmente em regime fechado.

Justifico o regime de cumprimento integral da pena em regime fechado, em consonância, inclusive, com o entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso, hoje já pacificado (STF. HC 69.603, RTJ 146/611; STF HC 69.657, RTJ 147/598; STF
Resp
42.717, 5aTurma, DJU, 26/09/1994.) Ademais, o E. Tribunal de Justiça deste Estado, através da sua 2
a
Câmara Criminal, "in" Recurso de Agravo de Execução n° 34/98-Colider, onde figurou como relator o eminente Desembargador FLÁVIO JOSÉ BERTIN, já assentou:

EMENTA-PROCESSO PENAL - PROGRESSÃO PLEITEADA E INDEFERIDA - CUMPRIMENTO DA PENA C4 COMARCA DE ORIGEM - CONVENIÊNCIA PARA O REEDUCANDO - PRETENSÃO CONCEDIDA.

Tratando-se de crime hediondo previsto na Lei n° 8072/90, é impossível a progressão do regime prisional após o cumprimento
dc
1/6 da pena, comportando, apenas, o livramento condicional que trata o art. 83, inciso V, do Código Penal, depois de cumpridos 2/3 da pena.

Se o condenado goza de comportamento carcerário exemplar, deve cumprir a pena na Comarca de origem, não só em obediência ao Provimento
no
003/96 da Corregedoria Geral de Justiça, como também em obediência às políticas criminais modernas e humanas, uma vez que, próximo
a
seus familiares e amigas, tem o réu uma maior possibilidade de reabilitação socia
l.

Em face da gravidade do crime e de suas danosas
conseqüências
, registrado alhures, o réu não poderá apelar em liberdade.

[...].
(
ID
224642163
).
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente ao apelante
:
a conduta social,
os
motivos do crime e
as
conseq
uências do crime
, enquanto as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras
,
fixando a pena inicial em2(dois) anos acima do mínimo legal.

No entanto, s
em embargo do princípio do livre convencimento motivado, norteador tanto das decisões judiciais quanto da fixação da
pena
, na espécie
,
não há como se considerar negativamente a c
onduta social
d
o

requerente
tampouco os
motivos do crime
, porquanto o sentenciante

utilizou elementares do próprio tipo penal para chegar a tal conclusão.

Com efeito, é sabido que o
magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente a circunstância judicia
l
da conduta social, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de
que lhe falta “
caridade cristã
” ou de que “
esqueceu-se de seus semelhantes
”
, eis que o fato de o apelante ter praticado o crime na comunidade em que vive, onde seus semelhantes seriam indiretamente atingidos – na medida em que o bem jurídico tutelado é a saúde pública
–,
por si só, não é circunstância que extrapola a normalidade típica
.

Aliás,
acerca da necessidade de fundamentação objetiva para valoração negativa das circunstâncias judiciais,

assim se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA-BASE DO ACUSADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA OS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP).

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

2. Em relação à exasperação da pena-base, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
.

4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

5. No presente caso, a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (33 pedras de crack pesando 9g e 4 porções de maconha pesando 14,1g), apesar da natureza altamente deletéria de um deles (crack), não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento.

6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para reduzir a pena-base do agravante ao mínimo legal. Aplicado o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para os corréus.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.391.762/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/2023.)
.
Destacamos

Da mesma forma, deve se ter por inidônea a fundamentação da avaliação pejorativa dos motivos do crime com base na
mesquinhez do delito ou na
busca pelo lucro fácil, uma vez que essa conjuntura é inerente ao próprio tipo penal infringido.

Como é cediço, o incremento da sanção básica efetivado nesses moldes é incabível porque, obviamente, são fundamentos que não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idônea, a referida elevação,
tal como entendeu o Superior
Tribunal
de Justiça no acórdão abaixo ementado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTÂNCIA A QUO SOBRE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A Corte de origem não se pronunciou, especificamente, sobre a idoneidade das razões empregadas na valoração negativa do vetor dos motivos do crime.

- De toda forma, este Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
DJe
de 15/4/2016).

-
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu,
como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
.

- Habeas corpus não conhecido.

- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo legal.
”

(HC n. 476.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 23/5/2019

Destacamos

Isso porque
, o objetivo de lucro, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, é inidôneo para desvalorizar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Renato Rena Carvalho
,
de acordo com a Lei n. 6.368/1976
, vigente à época dos fatos,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal,

como forma do
ius
puniendi estatal
, mantida a aferição negativa das
consequências
do crime, fixo a pena-base em
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
58
(se
ssenta
) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 58 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase,
mantenho
a incidência
da causa de aumento da associação (art. 18, III, da Lei n. 6.368/1976)
,
na fração de
1/
3 (um terço)
, tornando
a pena
definitiva em
4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e
7
0 (
seten
ta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que se refere ao cumprimento da pena, mantenho o regime inicial
fechad
o, eis que a análise do art. 59 do Código Penal, indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da expressiva quantidade de estupefaciente apreendido (art. 33, § 3o do Código Penal); registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque não foi preenchido, pelo
requerente, os
requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Posto isso, em consonância
com
o parecer ministerial,
julgo

procedente
o pleito revisional deduzido por
Renato Rena de Carvalho
, para
afastar a
valoração negativa atribuída
à
conduta social e
aos
motivos do crime
;
por conseguinte,

fixo sua pena
definitiva pela prática do crime de tráfico de droga
s
em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
70
(setenta) dias-multa
, a ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024